Tribunal: TJDFT
Processo: 0714471-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714471-68.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M L SOUZA &amp; CIA LTDA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por M L Souza &amp; Cia Ltda. em face da r. sentença (ID 60105172) que, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais ajuizada em desfavor do Banco J Safra S/A, indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do CPC/15. Nas razões recursais (ID 60105174), a Apelante alega, em síntese, que não tem condições financeiras atuais de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo da saúde financeira da empresa. Requer o benefício de justiça gratuita. No despacho de ID 60807687, oportunizou-se à Recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação apresentada, juntando aos autos, ao menos, comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além de balanços contábeis, declaração de Imposto de Renda e outros documentos que entendesse pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. A Apelante apresentou os documentos de IDs 61040671 a 61040679. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. No entanto, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. No caso em apreço, a Apelante não apresentou a documentação solicitada em relação à empresa Autora, efetuando a juntada apenas de documentos referente às pessoas naturais dos representantes da pessoa jurídica, tais como extrato de cartão de crédito, extrato bancário, Declaração de Ajuste Anual de Imposto sobre a Renda Pessoa Física e contracheque (IDs 61040671 a 61040679). Ocorre que esses documentos não se revelam suficientes para comprovar a alegação de hipossuficiência da empresa. Impende ressaltar, ainda, que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Como se infere, não há provas nos autos que permitam aferir, com a necessária segurança, a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar o deferimento do benefício pleiteado. Ante o exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita e, por consequência, à Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator